Tribunal: STF
Processo: HC 193837
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. NATUREZA E QUANTIDADE EXACERBADA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a quantidade e a natureza dos entorpecentes – no caso, 9.680g de cocaína – são elementos aptos e concretos a alicerçar a fixação de regime mais gravoso, na hipótese, o fechado, para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade imposta ao Acusado. Precedentes.
    2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que ‘[...] não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva’ (RHC 98.304/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018).
    3. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.
    4. O direito de recorrer em liberdade foi negado com esteio em fundamentação concreta e idônea, porquanto foi demonstrada a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o Acusado é estrangeiro, sem residência fixa no Brasil ou quaisquer laços no País, tendo aqui ingressado apenas para cometer crime grave, o que representa concreto risco de fuga, a fim de evitar o cumprimento da pena ou voltar a delinquir.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AREsp 1.697.713-AgRg/RJ, Min. Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus em pronunciamento assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E CONFIRMADA EM SENTENÇA. RÉU ESTRANGEIRO E SEM VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PARECER PELO DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a expressiva quantidade de drogas apreendida (9.680g de cocaína), a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada.
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas (HC 104.934/MT, Relator para o acórdão Ministro Luiz Fux; HC 112.090/RJ, Relatora para o acórdão Ministra Rosa Weber; HC 134.307-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 138.213/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276/RJ, Ministro Marco Aurélio; HC 177.678-AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’.”
    (HC 169.761-AgR/MS, Relatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia – sem grifos no original)
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante, no que toca à pretendida fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.
    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”
    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada (quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão) e não sendo o reclamante reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea, para fixar o regime inicial mais gravoso do que o permitido no art. 33, § 2º, b, do Código Penal (semiaberto).
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo sido o regime inicial fechado justificado “tendo em conta o ‘quantum’ de apenação, e em face da da elevada quantidade e qualidade de droga, altamente viciante e de altíssimo valor, transportada pelo réu – circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei 11343/06), ainda que valoradas, para evitação de ‘bis in idem’, na terceira etapa, para calibração da fração e redução do art. 33, §4º, da Lei 11343/006”.
    Entendo, entretanto, que o magistrado de primeira instância, ao fixar o regime inicial mais gravoso do que o previsto em lei, apontou razões idôneas e suficientes para justificar a fixação de regime mais gravoso, o fechado, no caso.
    Destaco, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904/MS, Ministro Dias Toffoli; HC 136.818/SP, Ministro Teori Zavascki; HC 156.674-AgR/PA, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448-AgR/SP, Ministra Rosa Weber.
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva ou na fixação do regime inicial de cumprimento de pena do paciente.
    Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator